Tribunal: TJES
Processo: 0019180-92.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Resistência; Injúria; Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019180-92.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NAILDO BISSOLI NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
NAILDO BISSOLI NETO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando

o apelante pela prática da contravenção penal do art. 21, do Decreto Lei n° 3.688/41 c/c art. 61, II, '‘f’', do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, e do crime do art. 329, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) meses de detenção.

Razões recursais do apelante requerendo a sua absolvição em razão da insuficiência probatória; redimensionamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na fase de dosimetria da pena; a exclusão da agravante capitulada no art. 61, II, 'f', do Código Penal; a exclusão da indenização moral na sentença, bem como a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4405198), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de apelação criminal interposta por
NAILDO BISSOLI NETO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando

o apelante pela prática da contravenção penal do art. 21, do Decreto Lei n° 3.688/41 c/c art. 61, II, '‘f’', do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, e do crime do art. 329, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) meses de detenção.

Razões recursais do apelante requerendo a sua absolvição em razão da insuficiência probatória; redimensionamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na fase de dosimetria da pena; a exclusão da agravante capitulada no art. 61, II, 'f', do Código Penal; a exclusão da indenização moral na sentença, bem como concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se da denúncia que, no dia 28/08/2019, o acusado agrediu e proferiu ameaças contra a vítima, sua irmã, ao desentenderem-se na residência em que moravam. Após acionar a polícia, durante a abordagem, o acusado resistiu, proferindo xingamentos e ameaças contra os militares que atendiam a ocorrência. A denúncia, assim, enquadrou os atos do apelante nos crimes capitulados no artigo 129, §9° e artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea f, c/c artigo 69, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06 e artigo 329,
“caput”
do Código Penal.

A r. sentença reconheceu a prescrição do crime de ameaça, desclassificou o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, julgando procedente a pretensão punitiva estatal em relação a tal delito e ao crime de resistência.

Uma vez entendido o contexto fático, passa-se à análise dos pleitos da defesa.

Em atenta leitura à r. sentença, percebo que a autoria e materialidade se demonstraram com base no boletim unificado acostado, bem como com os depoimentos da vítima, do policial militar que atendeu a ocorrência, e também com o interrogatório do acusado em juízo.

Com relação à contravenção de vias de fato,
o depoimento da vítima em juízo, convergiu com aquele prestado em sede policial, tendo a ofendida
narrado as agressões sofridas, além do fato de
que o acusado tentou coagi-la a não comunicar à autoridade policial, dizendo que a mataria se fosse preso.

Sabe-se que, em infrações
cometidas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima possui especial valor probatório, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MANUTENÇÃO DA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO DESDE A DECISÃO QUE INDEFERIU A CONDUÇÃO COERCITIVA DA VÍTIMA. PROVIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. POSSIBILIDADE DE COAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE JUDICIAL.
1. [...] a orientação emanada pelo Tribunal de origem vai de encontro à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que é cabível a condução coercitiva da vítima para depor em juízo, ainda que esta alegue não ter mais interesse em processar seu companheiro na esfera criminal, pois além de a ação penal ser pública incondicionada, no caso de lesão corporal por violência doméstica e familiar, o próprio Código de Processo Penal prevê a possibilidade de condução coercitiva da ofendida para depor (AgRg no HC n. 506.814/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/8/2019).
2. [...] ao julgar a ADC 19/DF e a ADI 4.424/DF, o Plenário desta CORTE decidiu dar interpretação conforme aos artigos 12, inciso I, e 16, ambos da Lei 11.340/2006, para assentar a natureza pública incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão corporal, pouco importando a extensão desta, praticado contra a mulher no ambiente doméstico. Em consequência, não há mais que se falar em representação da ofendida como condição de procedibilidade da ação penal, muito menos em retratação dessa representação, podendo o Ministério Público, assim, dar início à persecução penal ao receber a notitia criminis. [...] Nesse contexto, a manifestação da vítima em sede policial, no sentido de que "não possui interesse em processar seu ex-namorado" (Doc. 2 - fl. 35), e a sua recusa em comparecer à audiência de instrução e julgamento não têm o condão de cessar a atuação do órgão acusador. É que não se pode afirmar, com a necessária certeza, que o motivo da recusa em comparecer à audiência seja a reconciliação do casal ou eventual intimidação por parte do agressor, a fim de impedir a elucidação do fato denunciado.
[...]
Além disso, crimes praticados no ambiente familiar e doméstico são cometidos na clandestinidade, possuindo especial relevo a palavra da vítima, que, muitas vezes, é coagida a permanecer em silêncio
(STF/HC n. 175.077/SP, Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18/9/2019).
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.838.611/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Com relação ao crime de resistência, utilizou-se do depoimento da vítima, que presenciou a abordagem policial, bem como o depoimento do militar que efetuou a abordagem. Dessa forma, comprovou-se a autoria e materialidade do crime de resistência cometido pelo apelante.

Prosseguindo para a análise da dosimetria, verifica-se que o pleito de redimensionamento da pena base se encontra prejudicado, eis que, m
uito embora algumas das circunstâncias tenham sido valoradas negativamente, o Juízo
a quo
, na dosimetria das infrações, manteve as penas base no mínimo legal previsto no preceito secundário.

Na segunda fase, no tocante ao pleito de exclusão da
agravante capitulada no artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal, vez que seria elemento inerente ao tipo previsto no art. 129, §9
o
, do CP, saliento que
não houve condenação por crime de lesão corporal, eis que, como dito, houve a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, de modo que se mostra possível a
aplicação da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal.

Com relação ao pedido de exclusão da indenização moral, percebo que não há, na r. sentença, qualquer condenação ao pagamento de indenização moral à vítima, entendo, assim, não haver interesse.

Por fim, quanto ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça, é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Assim sendo, à luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS DE FATO, ART. 21, DO DECRETO LEI 3.688/41
C/C 61, II, ‘F’, DO CPB
.
DESOBEDIÊNCIA, 329, CAPUT, CPB. CONTRAVENÇÃO PENAL NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO. IMPORTÂNCIA DA

PALAVRA DA VÍTIMA.
TESES COM AUSÊNCIA DE INTERESSE: REDIMENSIONAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA FASE DA DOSIMETRIA, EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, CPB, EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DA SENTENÇA.

PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA E
X
ECUÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Hipótese em que a palavra da vítima tem especial importância probatória, visto se tratar de contravenção penal cometida dentro do ambiente familiar e doméstico, considerando, ainda, a coação sofrida pela vítima a não se reportar à autoridade policial.

2. Autoria e materialidade do crime de desobediência devidamente comprovados conforme boletim unificado, bem como depoimentos do policial militar envolvido na abordagem, e da vítima que presenciou a abordagem.

3. Pedido de revaloração de circunstâncias judiciais valoradas negativamente se encontra prejudicado, vez que a pena base foi estabelecida em seu mínimo legal.

4. Ausência de interesse nos pedidos de exclusão da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CPB, e da exclusão de indenização moral da sentença.

5. Pedido de concessão de gratuidade de justiça a ser avaliado pelo Juízo da execução.

6. Recuso conhecido e não provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.